Tribunal: TJPA
Processo: 0863696-19.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863696-19.2019.8.14.0301

APELANTE: ANDRE LUIZ BOTELHO LEDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. RESTITUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA. ART. 1º DA LEI 6.858/80. DEFERIMENTO. APELANTE POSSUI ANUÊNCIA EXPRESSA DAS IRMÃS, SENDO TODOS HERDEIROS DA FALECIDA MAIORES E CAPAZES. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A LEI N.º 6.858/80 SE DESTINA A REGULAR O PAGAMENTO, AOS DEPENDENTES HABILITADOS PERANTE O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO E, NA SUA FALTA, AOS SUCESSORES INDICADOS EM ALVARÁ JUDICIAL, DE VALORES DEVIDOS PELOS EMPREGADORES AOS EMPREGADOS E DE SALDOS DE FGTS E PIS-PASEP, NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELO RESPECTIVO TITULAR, BEM COMO DE RESTITUIÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO DE RENDA E OUTROS TRIBUTOS.

2.

DE ACORDO COM O ART. 1º DA REFERIDA LEI E O ART. 666 DO CPC, O PAGAMENTO DESSAS RUBRICAS SE DÁ INDEPENDENTEMENTE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO.

3.

CONSIDERANDO QUE O REQUERENTE/APELANTE COMPROVA ANUÊNCIA DAS IRMÃS E SENDO ESTES OS HERDEIROS DA FALECIDA, MAIORES E CAPAZES, É DE SER DEFERIDO O ALVARÁ POSTULADO, INDEPENDENTEMENTE DE HAVER OUTROS BENS SUJEITOS A INVENTÁRIO.

4.

recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo demandante, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por ANDRÉ LUIZ BOTELHO LEDO contra a sentença proferida na ação de alvará judicial, oriunda da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Neste caso, ao considerar a existência de outro bem em nome da falecida e não apenas o valor objeto da ação, não é caso de pedido de alvará e sim deverá ser aberto inventário para que haja a partilha dos bens aos herdeiros legítimos.

Assim, pode-se concluir que a via escolhida pela autora é inadequada para o fim pretendido, de maneira que o pedido deve ser indeferido.

Diante do exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I e IV, ambos do CPC, e determino o arquivamento do feito.”

Em suas razões recursais, argumenta que busca o levantamento do valor de restituição de imposto renda de pessoa falecida (sua genitora), sendo dispensado o processamento de inventário, mesmo na existência de outro bem, nos termos do art. 666 do CPC, ressaltando que não há discordância quanto ao apelante receber o valor da restituição do imposto de renda, conforme declarações de anuência anexada aos autos conferidas por suas irmãs MARIA DE NAZARÉ LEDO BARROS, MARIA CRISTINA LEDO ALEXANDRE e MARIA VERA LEDO MENDONÇA concordando que o apelante receba os valores existentes na conta bancária da falecida.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia, em suma, a respeito da necessidade ou não da abertura de inventário dos bens ficados pela de cujus HEBBE BOTELHO LEDO.

Defende o Apelante, filho da falecida que os valores previstos na Lei nº 6.858/80 podem ser levantados independentemente de inventário ou arrolamento. Assim, pede o provimento do recurso e a concessão da gratuidade judiciária.

Razão assiste ao Recorrente.

Explico.

Com fundamento no art. 1º da Lei nº 6.858/80
1
, ainda que a falecida tenha deixado bens o inventariar (ID nº 5857684), “os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.”.

O art. 666 do CPC expressamente prever que “independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980”, nos termos do seu art. 610, o inventário dos bens deixados pela extinta poderá ser feito de forma mais simplificada, extrajudicialmente, mediante escritura pública – visto que o apelante, e suas três irmãs que anuíram com o levantamento do valor pelo Apelante, são únicos herdeiros, são maiores e capazes, não tendo a falecida deixado testamento, de modo não há razão para impor o seu processamento para o levantamento da quantia, sendo pacífica nossa jurisprudência pátria
[1]
a respeito da questão.

Assim, não verifico óbice legal à expedição do alvará ora postulado.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
DANDO
-LHE
provimento, para determinar a expedição do alvará postulado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DE TITULARIDADE DE PESSOA FALECIDA. FGTS. REQUERENTES HABILITADAS COMO DEPENDENTES DO FALECIDO PERANTE O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. ALVARÁ DEFERIDO. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DA QUOTA PERTENCENTE À FILHA MENOR DE IDADE EM CONTA POUPANÇA COM RESTRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. 1.
A LEI N.º 6.858/80 SE DESTINA A REGULAR O PAGAMENTO, AOS DEPENDENTES HABILITADOS PERANTE O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO E, NA SUA FALTA, AOS SUCESSORES INDICADOS EM ALVARÁ JUDICIAL, DE VALORES DEVIDOS PELOS EMPREGADORES AOS EMPREGADOS E DE SALDOS DE FGTS E PIS-PASEP, NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELO RESPECTIVO TITULAR, BEM COMO DE RESTITUIÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO DE RENDA E OUTROS TRIBUTOS. DE ACORDO COM O ART. 1º DA REFERIDA LEI E O ART. 666 DO CPC, O PAGAMENTO DESSAS RUBRICAS SE DÁ INDEPENDENTEMENTE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO.
2. CONSIDERANDO QUE AS REQUERENTES/APELANTES COMPROVAM SER AS ÚNICAS DEPENDENTES HABILITADAS DO FALECIDO PERANTE O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO, É DE SER DEFERIDO O ALVARÁ POSTULADO, INDEPENDENTEMENTE DE HAVER OUTROS BENS SUJEITOS A INVENTÁRIO. OCORRE QUE A RUBRICA CUJO LEVANTAMENTO É POSTULADO - FGTS - SE ENQUADRA NA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 1º DA LEI N.º 6.858/80 E NO ART. 1º, INC. IV, DO SEU DECRETO REGULAMENTADOR, N.º 85.845/81. 3. CONTUDO, É DE SER RESSALVADO QUE A QUOTA ATRIBUÍDA À FILHA MENOR DE IDADE DO EXTINTO DEVE SER DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA COM RESTRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO ATÉ O IMPLEMENTO DE SUA MAIORIDADE, CONSOANTE EXPRESSA DETERMINAÇÃO DO § 1º DO ART. 1º DA LEI N.º 6.858/80. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 50005667120218210128, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jane Maria Köhler Vidal, Julgado em: 07-06-2022)

Belém, 16/04/2024